Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso. Na hipótese dos autos, a apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando, quanto ao ponto, o conhecimento do recurso.
2. A apelante afirma que não houve a análise de petição, que informava e pleiteava providências do Juízo a quo sobre o suposto exercício irregular do direito perpetrado pela apelada. Não houve, todavia, a análise do referido pedido em decisões posteriores, tampouco o enfrentamento dessa questão na sentença recorrida. Desse modo, nos termos do art. 1.014 do CC, é inviável a análise do referido pleito em sede recursal, tendo em vista que a revisão da matéria decidida em primeira instância restringe-se ao conteúdo da sentença recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Constam dos autos o instrumento de concessão de uso oneroso de imóvel rural firmado com a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e o Laudo Pericial – indicando que a terra ocupada pela apelante faz parte da área inserida no aludido instrumento -, que, ante o contexto, são aptos à concessão a tutela possessória.
4. Não obstante a menção da miserabilidade e parcos meios de sobrevivência da apelante, tais fatos não podem frustrar o exercício legítimo da posse do apelado.
5. É descabida a resistência injustificada da apelante em desocupar o imóvel esbulhado, bem como inviável a concessão do pretenso ‘prazo de dois anos’ para desocupação do aludido bem.
6. Não há nos autos prova de que a apelante efetuou benfeitorias, tampouco a comprovação das despesas relativas à manutenção ou construção de qualquer outra melhoria, sendo indevido o pagamento de indenização calcado em meras alegações desprovidas de lastro probatório.
7. Recurso conhecido em parte e não provido.